Tribunal: TJSP
Processo: 2121357-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de reserva de parte dos honorários de sucumbência aos antigos patronos da agravante. Controvérsia que deverá ser resolvida na via processual adequada, ou seja, por meio do ajuizamento de demanda autônoma com esse objetivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo STJ. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de reserva de parte dos honorários de sucumbência aos antigos patronos da agravante. Controvérsia que deverá ser resolvida na via processual adequada, ou seja, por meio do ajuizamento de demanda autônoma com esse objetivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do Colendo STJ. Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121357-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MELO,
MARTINI & PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS, são agravados VOX
EDITORA EIRELI, SADAJI YOSHIOKA, HARUMI YOSHIOKA, KAZUMI
ROSANA YOSHIOKA e ALEXANDRE HARUO YOSHIOKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121357-15.2020.8.26.0000 -Voto no 10115
2
Agravo de Instrumento no: 2121357-15.2020.8.26.0000
Agravante: MELO, MARTINI & PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Agravado: VOX EDITORA LTDA
Autos em primeiro grau no: 1009474-81.2014.8.26.0100
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Clarissa Rodrigues Alves
Vara: 14a Vara Cível do Foro Central Cível Comarca de São Paulo
VOTO No. 10115
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão
que indeferiu o pedido de reserva de parte dos honorários de
sucumbência
aos
antigos
patronos
da
agravante.
Controvérsia que deverá ser resolvida na via processual
adequada, ou seja, por meio do ajuizamento de demanda
autônoma com esse objetivo. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça e do Colendo STJ. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MELO, MARTINI & PARADA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão
que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de VOX
EDITORA LTDA, indeferiu o pedido de reserva de honorários dos antigos patronos
do exequente.
Insurge-se o agravante alegando ser cabível a reforma
do despacho objurgado, para a reserva de honorários nos próprios autos (fls. 01/16).
Determinado o processamento do recurso sem efeito
suspensivo (fls. 20).
Contraminuta ofertada (fls. 23/27).
É o relatório do necessário.
Passo ao voto.
Recorre a exequente, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121357-15.2020.8.26.0000 -Voto no 10115
3
a seguir:
“Vistos. (...) Fls.204/205 e 222/224: Indefiro. Embora
indiscutível que seja titular de honorários pela a
atuação do patrono, com a revogação do mandato
antes de extinta a execução, existe discussão sobre a
repartição da verba, que deve ser objeto de ação
autônoma, vez que não lhe pertence exclusivamente.
Dessa forma, cabe-lhe promover sua cobrança
autonomamente. Nesse sentido já decidiu o E. TJSP e o
C. STJ: (...) Intime-se.” (fls. 225/226 dos autos em
primeiro grau).
Sem razão a recorrente.
De fato, não se discute que são devidos os honorários
em proporção ao tempo em que atuaram no feito, consoante o disposto no artigo 23
da Lei 8.906/1994.
Ocorre que, cuidando-se de pretensão ao arbitramento
e fixação de honorários, e nos termos dos dispositivos legais invocados pela
agravante, não se pode prescindir do ajuizamento de demanda autônoma com esse
objetivo, oportunidade em que poderão os interessados produzir as provas
necessárias à aferição da existência da verba reclamada a título de remuneração
profissional.
Acerca do tema, aponta a jurisprudência deste Egrégio
TJSP:
“HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REVOGAÇÃO DO
MANDATO
OUTORGADO
AO
ADVOGADO

PEDIDO DE RESERVA - INDEFERIMENTO

NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO
AUTÔNOMA AO EX-CLIENTE PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2158750-13.2016.8.26.0000; Relator (a):
Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121357-15.2020.8.26.0000 -Voto no 10115
4
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2016; Data de
Registro: 02/09/2016)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA
PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA A EXECUÇÃO
DE TAL VERBA NOS PRÓPRIOS AUTOS

HIPÓTESE
EM
QUE
OS
AGRAVANTES
RENUNCIARAM
AO
MANDATO
OUTORGADO
PELO
EXEQUENTE
POR
MEIO
DE
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVAS

QUESTÃO QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA EM AÇÃO
PRÓPRIA
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084936-65.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de
Registro: 02/09/2016)
E também o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
ACORDO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO
NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO
AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83
DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente,
do mandato outorgado ao advogado, este não está
autorizado a demandar honorários de sucumbência da
parte adversa nos próprios autos da execução relativa
ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o
antigo patrono deve pleitear seus direitos (por
exemplo, honorários contratuais e indenização pelos
honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação
autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Relator MARCO
AURELIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
27.10.2015, DJe 16.11.2015) (grifamos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121357-15.2020.8.26.0000 -Voto no 10115
5
DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL - REVOGAÇÃO DE
PODERES ADVOCATÍCIOS - ACORDO JUDICIAL
HOMOLOGADO
MEDIANTE
ASSISTÊNCIA
DE
NOVO PATRONO - PLEITO DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS
AUTOS

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
SEGUIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORA.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. A relação contratual existente entre o advogado e o
cliente é dotada de autonomia em relação à lide
submetida à apreciação jurisdicional. O litígio
específico relativo ao pagamento de honorários
devidos em proporção ao tempo em que este atuou no
feito deve ser dirimido pelas vias adequadas mediante
própria. Precedentes. A pretensão do advogado que
teve seus poderes revogados antes do término do
processo de execução forçada dos honorários de
sucumbência proporcionais à sua atividade no feito
deve ser dirimida em ação autônoma.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
275.001/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, julgado em 04.02.2016, DJe 16.02.2016)
(destaques nossos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RESERVA NOS
AUTOS.
NEGATIVA.
CAUSÍDICO
QUE
NÃO
PATROCINA MAIS A PARTE E QUE ENCONTRA-SE
COM
A
INSCRIÇÃO
NA
OAB
SUSPENSA.
NECESSIDADE
DE
DISCUSSÃO
EM
AÇÃO
AUTÔNOMA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÃO DECIDIDA EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Encontrando-se
o
acórdão
estadual
satisfatoriamente fundamentado, não havendo qualquer
omissão no decisum, não há que se falar em violação
dos arts. 458, II, e 535, II, ambos do CPC.
2. Conquanto o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da OAB) possibilite a reserva nos próprios
autos dos honorários advocatícios contratuais e
sucumbenciais, tal dispositivo não se aplica quando o
advogado não mais representa a parte, sobretudo no
presente caso em que o causídico está com a carteira
da OAB suspensa em virtude de responder a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121357-15.2020.8.26.0000 -Voto no 10115
6
penal por supostas apropriações indevidas de valores
pertencentes a seus clientes, devendo, dessa forma,
ajuizar ação autônoma para cobrança dos valores.
Precedentes desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
795770 / RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 18/02/2016, DJe
25/02/2016) (destacamos)
Destarte, por se tratar de nova controvérsia, acerca de
bem jurídico notoriamente distinto daquele discutido nos autos principais, de rigor o
ajuizamento de ação própria evidentemente em face do ex-cliente para a
veiculação do pleito de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, o
que deverá ser providenciado pelo agravante , se assim o quiser.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos delineados na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR